Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705580-72.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEN CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS, MYLENA CAROLYNE DOS SANTOS DE JESUS APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e perda superveniente do interesse de agir, deserção do recurso adesivo suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo Google Brasil Internet Ltda (ID 61525855). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora